Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE EM PROCESSO ANTECEDENTE. NEGÓCIO ANULADO POR SIMULAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VEDADA. MÁ-FÉ DO CREDOR CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 940 DO CC CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a sustentação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de um elemento probatório juntado em momento inoportuno, pois operada a preclusão. Consequentemente, a insurgência recursal veiculada com lastro nele, para requerer a cassação/reforma da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. No caso, constata-se que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido formulado pelo demandante. O simples fato de a condenação não ser no mesmo valor apontado na petição inicial é apenas reflexo da utilização de um termo inicial diverso para cálculo do mesmo quantum debeatur, o que não viola os limites preceituados nos artigos 141 e 492 do CPC, nem configura sentença extra petita.
3. Uma vez preclusa a matéria, não cabe mais sua discussão em outro processo, nos moldes do caput do art. 505 do CPC.
4. Para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é necessário que haja má-fé do credor na cobrança, configurada pelo procedimento malicioso em exigir um crédito que tem que pleno conhecimento de que não fazia jus.
5 Na hipótese, o dolo do apelante é verificado porque a simulação reconhecida tinha o objetivo de prejudicar terceiros, seja a agência reguladora respectiva, seja o próprio apelado que foi cobrado indevidamente e com vistas a dar aparência a um negócio jurídico inexistente. Informações que foram intencionalmente omitidas pelo recorrente naquele feito. De forma proposital, valeu-se de um suposto contrato de mútuo para tentar se enriquecer ilicitamente ao cobrar judicialmente um equivalente que sabia ser indevido e por ser fruto de uma fraude realizada com uma outra empresa, em patente prejuízo ao ora apelado.
6. Verificada a simulação ocorrida entre pessoas jurídicas e que resultou na declaração de nulidade do negócio jurídico que serviu de embasamento ao pedido de cobrança efetuado pelo recorrente, é direito do recorrido ser compensado pela indenização prevista no art. 940 CC.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.